Tribunal: STF
Processo: Rcl 30133
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO Nº 29.002 – DECISÃO – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Lucas Thiago Jesus Januário Pio afirma haver o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 0025306-33.2016.8.26.0576, inobservado o decidido na reclamação nº 29.022, da relatoria de Vossa Excelência.
    Narra ter sido condenado, em primeira instância, a 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, ante a suposta prática do crime do artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o artigo 40 (causa de aumento), da Lei nº 11.343/2006. Ressalta estabelecido o regime fechado, considerado o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, surgindo o alegado descompasso.
    Sublinha formalizada a reclamação nº 29.022 em face da sentença condenatória. Assinala haver Vossa Excelência negado seguimento ao pedido formulado, mas deferido, de ofício, ordem de habeas corpus, nestes termos:
    [...]
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao pedido formulado na reclamação, mas defiro a ordem de habeas corpus de ofício, para determinar ao Juízo que examine, quanto ao reclamante, presente a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, na redação conferida pela de nº 11.464/2007, o regime inicial de cumprimento da pena à luz dos parâmetros constantes no artigo 33 do Código Penal.
    […]
    Destaca o envio, em 6 de dezembro de 2017, de comunicação ao Juízo reclamado, o qual proferiu, em 3 de abril de 2018, decisão com o seguinte teor:
    […]
    Mantenho o regime fechado para cumprimento da pena fixada na sentença de páginas 285/298, nos moldes estabelecidos pelo artigo 33 do Código Penal, ressaltando-se a gravidade do delito de tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo, vale dizer, pelo caráter ontológico do instituto agravador, ressalvada a respeitável posição contrária.
    […]
    Aponta ofensa ao assentado no precedente, ante a fixação do regime fechado em virtude, unicamente, da natureza hedionda do crime.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a cassação do ato. Busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 9 de maio de 2018, deferiu a liminar.
    O Juízo, em informações, observado o artigo 33, § 3º, do Código Penal, noticiou imposto o regime mais gravoso tendo em conta os motivos, circunstâncias e consequências do crime.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Diz ocorrido, em 5 de junho de 2018, ante o implemento da medida acauteladora por Vossa Excelência, novo exame do regime de cumprimento da pena. Entende que, embora não tenha sido observada a óptica revelada no campo precário e efêmero, a decisão mediante a qual mantido o regime, proferida quando apreciada apelação, foi devidamente fundamentada.
    2. A autoridade reclamada, cientificada do deferimento, de ofício, da ordem de habeas corpus na reclamação nº 29.022, limitou-se a reiterar a fixação do regime fechado, fazendo ver, unicamente, a índole hedionda do crime imputado. Ante o determinado em sede liminar, procedeu, em 5 de junho de 2018, ao reexame do regime de cumprimento da pena. Assentou adequado o mais gravoso, observadas as circunstâncias e consequências do crime, realçando inequívoca a gravidade. Confiram trecho:
    O crime em tela é equiparado a hediondo, e, em que pese a consideração de inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, ressalvando-se sempre a respeitável posição contrária, as circunstâncias do crime, além das consequências por ele geradas, são motivos ensejadores para a fixação do regime prisional mais gravoso.
    O tráfico fomenta a prática de outros crimes e é considerado o câncer da sociedade. Não se trata, há muito, de mera suposição, porque o crime mencionado efetivamente gera uma série de outros, causando efetiva desestabilização social, especialmente nas camadas menos favorecidas da população. 
    Assim, em vista do disposto pelo artigo 33, § 3° do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, devido aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime. 
    Depreende-se ter sido o regime fechado confirmado a partir do caráter hediondo do crime de tráfico de entorpecentes, a revelar o desrespeito ao assentado na reclamação nº 29.022.
    3. Julgo procedente o pedido formulado para cassar as decisões proferidas em 3 de abril de 2018 e 5 de junho de 2018, no processo nº 0025306-33.2016.8.26.0576, e determinar ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, considerada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, na redação conferida pela Lei nº 11.464/2007, o exame, no tocante ao reclamado, do regime de cumprimento da pena à luz dos parâmetros do artigo 33 do Código Penal. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator